Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NA FASE DE INQUÉRITO E EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DAS MUNIÇÕES ESTAREM SEPARADAS DA ARMA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. REGISTRO DA ARMA NÃO EXIME O CRIME DE PORTE. ABOLITIO CRIMINIS NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e ocorrência policial, é firme e suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

2. É indiferente se a arma foi encontrada municiada ou se as munições estavam em local diverso da arma. O simples fato de o agente possuir qualquer um deles, irregularmente, por caracterizar um crime de mera conduta e de perigo abstrato, já impõe serem atos ofensivos, perigosos socialmente, com alta reprovabilidade e com lesividade que não podem ser desconsiderados, até porque o objetivo da norma não é a incolumidade pessoal, mas sim a segurança e a paz coletiva.

3. O fato da arma de fogo ser registrada, por si só, não afasta a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Conforme demonstrado nos autos, no momento da abordagem policial, o recorrente transportava, no interior do seu veículo, uma pistola Taurus, modelo 938, calibre .380, acompanhada de um carregador com capacidade para quinze munições, sob a justificativa de que havia esquecido a arma no veículo, o que não afasta a tipicidade da conduta.

4. Em se tratando de crime de porte ilegal de arma de fogo, incabível a aplicação da abolitio criminis temporalis, pois as disposições trazidas nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, e nas sucessivas prorrogações, referem-se apenas aos delitos de posse ilegal de arma de uso permitido ou restrito.

5. Recurso conhecido e não provido.